Tribunal: STF
Processo: AI 319306
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO.
        I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão
 do recurso
extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
 infraconstitucionais.
       II - RE inadmitido. Agravo não provido.